Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). ADVOGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita, quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de acordo firmado em ação trabalhista.
2. No caso, o relato da vítima de que sequer tinha conhecimento de que o advogado estava recebendo parcelas do acordo trabalhista, bem como o fato de o réu levantar as quantias estabelecidas sem comunicar à sua cliente e de se furtar às tentativas de contato da vítima evidenciam o seu dolo em apropriar-se de coisa alheia móvel.
3. Recurso conhecido e não provido.